Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE PREPARADO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO RECONHECIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de mercancia ilegal de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o flagrante observou os requisitos legais e (ii) se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação de policial disfarçado para a realização de compra simulada de entorpecentes possui respaldo no art. 33, § 1o, IV, da Lei n.o 11.343/2006, não configurando hipótese de flagrante preparado ou delito de ensaio quando demonstrado que a conduta criminosa já se encontrava em curso, especialmente pela prévia manutenção, guarda e depósito de substâncias ilícitas pelo investigado.
4. Mantém-se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar para garantia da ordem pública, com fundamento nas circunstâncias do flagrante e reincidência do paciente, com risco concreto de reiteração delitiva.
5. Perda do objeto do Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar no Habeas Corpus, diante do julgamento do mérito do Writ.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 313, incisos I e II e Lei 11.343/2006.